Tribunal: TJMT
Processo: 1032743-92.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032743-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BELINE JOSE SALLES RAMOS - CPF: 575.873.537-04 (ADVOGADO), MARCIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 603.742.099-87 (AGRAVANTE), BELINE JOSE SALLES RAMOS - CPF: 575.873.537-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO REIS RODRIGUES - CPF: 074.848.608-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAS IMPORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 01.135.937/0013-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES AGRELA DE LIMA - CPF: 205.708.998-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE GONCALVES PEREIRA - CPF: 243.515.986-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. COMPATIBILIDADE COM O TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Márcio Aguiar da Silva contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 0007568-06.2008.8.11.0002, em que o juízo de origem acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer sua ilegitimidade passiva, determinando sua exclusão do polo passivo da execução, com fixação de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 10.000,00, reduzidos pela metade ante o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública. Os agravantes pleiteiam a fixação da verba honorária com base nos percentuais legais sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 1.322.095,08), sustentando que a hipótese não se enquadra nas exceções do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em caso de acolhimento de exceção de
pré
-executividade por ilegitimidade passiva, sem impugnação do crédito tributário executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 (REsp 1.850.512/SP), estabelece que a fixação dos honorários por equidade somente é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

O STJ, nos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, esclarece que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente por ilegitimidade passiva, sem impugnar o crédito tributário, o proveito econômico é juridicamente inestimável, sendo legítima a fixação dos honorários por equidade.

A exclusão do agravante do polo passivo não representa desconstituição do débito nem obtenção de vantagem patrimonial mensurável, uma vez que a execução subsiste contra outros corresponsáveis, não se podendo presumir que o excipiente arcaria integralmente com o débito.

O valor fixado a título de honorários (R$ 10.000,00, reduzido à metade) guarda proporcionalidade com a complexidade da causa, a singeleza da controvérsia e o grau de esforço técnico envolvido, em consonância com os vetores do art. 85, § 2º, do CPC.

A aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC — incluído pela Lei n. 14.365/2022 — revela-se despicienda no caso concreto, diante da inaplicabilidade retroativa da norma e da prevalência dos precedentes vinculantes firmados pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial,
DJe
16.03.2022 (Tema 1.076); STJ,
EREsp
nº 1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção,
DJe
06.06.2024; TJMT, AI nº 1007213-23.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.05.2024; TJSP, AI nº 2242464-84.2024.8.26.0000, rel. Des. Walter Barone, j. 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por MÁRCIO AGUIAR DA SILVA e BELINE JOSÉ SALLES RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 0007568-06.2008.8.11.0002, que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do primeiro agravante, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda, e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reduzidos pela metade em razão do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada violou o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, ao fixar os
honorários advocatícios por apreciação equitativa, quando o proveito econômico obtido seria perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor da dívida pela qual o primeiro agravante foi indevidamente responsabilizado (R$ 1.322.095,08).

Alegam que o caso não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 85, § 8º, do CPC, que autorizam a fixação de honorários por equidade, pois o proveito econômico não é inestimável nem irrisório, e o valor da causa não é baixo.

Argumentam, ainda, que mesmo na hipótese de aplicação do critério equitativo, o juízo deveria ter observado o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC, que determina a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo artigo, aplicando-se o que for maior.

Requerem a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que os honorários advocatícios sejam fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em decisão inicial (I
d
321317873),
foi deferido o p
edido de gratuidade da justiça aos agravantes e indeferi
do
o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (I
d
325770355), sustentando, em síntese: a) a inaplicabilidade da regra prevista
no art. 85, § 3º, do CPC, por ser impossível estimar o proveito econômico obtido, já que o crédito fiscal foi mantido; b) a desproporcionalidade entre o valor do proveito econômico e a complexidade da causa, que justificaria a fixação por equidade; c) a adequação do valor fixado a título de honorários, considerando o trabalho realizado pelo advogado; d) subsidiariamente, caso mantida a aplicação dos critérios objetivos, que o proveito econômico seja calculado pela divisão do valor da dívida pelo número de executados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta sob exame gravita em torno da adequada metodologia de quantificação da verba honorária sucumbencial devida aos patronos dos agravantes, em decorrência do acolhimento da exceção de
pré
-executividade manejada no bojo da execução fiscal originária, ocasião em que se reconheceu a ilegitimidade passiva do primeiro agravante para compor o polo passivo da referida demanda executória.

Sustentam os recorrentes, com
apoi
o
no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, que a fixação dos honorários deveria observar os percentuais legalmente estabelecidos, incidindo tais parâmetros sobre o valor do benefício econômico logrado, o qual, em sua ótica, coincide com o montante da dívida fiscal cuja exigibilidade foi afastada em relação ao primeiro agravante, ante o reconhecimento de sua indevida sujeição ao feito executivo.

Todavia, com a devida vênia aos argumentos expendidos, tal pretensão não encontra respaldo jurídico.

É certo que, de um lado, não se pode olvidar a orientação jurisprudencial consolidada, de forma vinculante, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
de 16.03.2022). O referido precedente firmou a diretriz segundo a qual se revela incabível a fixação dos honorários de sucumbência mediante juízo de equidade nas hipóteses em que os valores envolvidos — seja o da condenação, seja o da causa, seja o do proveito econômico — se apresentem expressivos, impondo-se a observância dos percentuais legais.
Confira-se:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

D
e outra parte, impende registrar que, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.880.560/RN, a Augusta Corte Cidadã, em exercício de sua missão uniformizadora, delineou com clareza solar que a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 não se projeta sobre as hipóteses em que a exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal decorre exclusivamente do reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva,
sem que tenha havido debate ou impugnação substancial acerca da exigibilidade do crédito tributário propriamente dito.

Em tais contornos — acentuou o STJ — o deferimento da exceção de
pré
-executividade, lastreado unicamente na ilegitimidade passiva, não guarda nexo de correspondência com o valor da causa, vale dizer, com o
quantum
do débito fiscal executado. Isso porque o resultado útil auferido pela parte não se confunde com a desconstituição da dívida, não havendo, pois, benefício patrimonial diretamente mensurável, de modo que não se revela possível extrair proveito econômico aritmeticamente aferível a partir do montante exequendo.

Com efeito, a própria Corte Superior, ao realizar o necessário juízo de compatibilização entre a tese vinculante firmada no Tema 1.076 e a peculiar circunstância em que o acolhimento da exceção
se
limita
à exclusão do coexecutado indevidamente incluído no feito, proclamou inexistir qualquer antagonismo entre os entendimentos. Ao revés, reconheceu que,
nessas situações, o resultado favorável ostenta natureza jurídica de vantagem inestimável — não por se tratar de valor elevado, mas, sim, por ser inviável a quantificação econômica direta — o que atrai, com naturalidade sistemática, a aplicação da parte final do precedente qualificado, onde se assenta a possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável.

Nessa linha, vale trazer à colação, por oportuno e para reforçar a compreensão do tema, excerto da ementa do referido julgado paradigmático:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

[...]

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

[...]

XI -
Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida - caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal -
compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII
- Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
."

(
EREsp
n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 6/6/
2024
-
destaquei
.)

Este entendimento tem sido aplicado por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica do seguinte precedente:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – EXCLUSÃO DO SÓCIO COOBRIGADO DA
SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – ART. 90, § 4º DO CPC – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

[...]

4 - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

5
- Conforme entendimento da Primeira Turma do STJ, "nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. [...]"

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007213-23.2024.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024
– destaquei.
)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Guarulhos. Decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por homônimo ao executado, em cujo domicílio foi equivocadamente determinada a citação, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente exclusivamente quanto à sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Cabimento em parte. Condenação do Município a arcar com honorários devida. Incidência do princípio da causalidade. Parte exequente que requereu o prosseguimento da execução em face de homônimo da parte executada e, por conseguinte, em face de parte incontroversamente ilegítima, dando causa ao comparecimento e oposição de defesa nos autos.
Entendimento fixado pelo C. STJ, no Tema nº 1.076, todavia, que não se aplica à presente hipótese.
Entendimento do C. STJ no sentido de que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. [...]"

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22424648420248260000 Guarulhos, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 26/09/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2024
– destaquei.
)

Nesse diapasão, verifica-se que, no caso
em tela
, o provimento judicial que acolheu a exceção de
pré
-executividade limitou-se a reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo da execução, sem que houvesse incursão cognitiva no mérito da própria relação tributária ou sobre a higidez do crédito exequendo. Tal circunstância, à luz da
decisão vinculante
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conduz à conclusão
inexorável
de que a fixação da verba honorária deve observar o critério da equidade,
nos moldes previstos no
art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a exclusão do excipiente da execução não desconstituiu o crédito tributário nem interferiu em sua exigibilidade perante a pessoa jurídica executada e os demais corresponsáveis solidários.
Preservada, pois, a integridade e liquidez do crédito público, não há falar em obtenção de vantagem econômica mensurável pelo agravante, razão pela qual se impõe reconhecer a natureza inestimável do benefício decorrente de sua exclusão do feito executivo — não porque o valor envolvido seja vultoso, mas porque não é lógica nem juridicamente possível quantificar eventual impacto patrimonial direto em seu favor.

De igual modo, não se pode incorrer no equívoco metodológico de equiparar o
valor
do débito fiscal ao suposto proveito econômico auferido pelo excipiente. A simples retirada do nome do agravante do polo passivo da demanda executiva não conduz, por via reflexa, à conclusão de que arcaria com o montante integral da execução, sobretudo diante da presença da devedora principal e de outros corresponsáveis. Nesse contexto, a própria contingência do desfecho — submetida à responsabilidade patrimonial de terceiros — evidencia que a vantagem obtida é juridicamente inestimável.

No que tange ao valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais (R$ 10.000,00, reduzidos posteriormente pela metade), entendo preservar-se harmonia com os vetores do art. 85, § 2º, do CPC, revelando-se moderado, proporcional e compatível com a natureza da controvérsia, o labor técnico despendido, o grau de complexidade da controvérsia e o tempo de atuação exigido.

Ressalte-se, ademais, que a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de cognição sumária e restrita, vocacionado à apreciação de matérias de ordem pública e prescindível de dilação probatória, como ocorreu na hipótese em apreço. Some-se a isso o fato de
que o próprio Estado de Mato Grosso, ao anuir prontamente com a ilegitimidade arguida, reduziu sensivelmente a necessidade de maior esforço técnico-processual por parte do patrono do agravante, circunstância que corrobora a adequação do arbitramento realizado.

Diante desse cenário, a pretensão recursal de ver aplicados os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, incidente sobre o valor integral da dívida fiscal, conduziria,
nesta hipótese
, à fixação de verba manifestamente desproporcional ao trabalho desenvolvido e à singeleza cognitiva da demanda incidental, redundando em indevido locupletamento e desnaturando a própria função remuneratória e punitiva da verba sucumbencial.

Quanto à invocação do art. 85, § 8º-A, do CPC, cumpre enfatizar que o referido dispositivo foi introduzido no ordenamento pela Lei nº 14.365/2022, posteriormente ao ajuizamento da ação, de modo que eventual discussão sobre sua retroatividade restaria, por ora, despicienda, sobretudo diante da clareza do quadro jurídico e da solução que ora se firma à luz dos precedentes vinculantes pertinentes.

À vista de todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo hígida e
incólume
a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025